Tribunal: TJSP
Processo: 2044470-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Associação criminosa, sequestro e cárcere privado, tráfico de drogas, fraude processual e coação no curso do processo. Liberdade provisória. Pedido já deferido no Juízo de Origem – ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39097
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2044470-87.2020.8.26.0000
Impetrantes: Thadeu Gopfert Weselowski e Aparecido Jose de Lira
Pacientes: Hamilton Antunes Martins, Andre Rocha Tessari e Adroaldo Angelo Durandes
Corréus: André Luis Palomo, JOÃO RICARDO ALMEIDA, Adriele Gomes Ferreira, MARIA APARECIDA
BALTAZAR, RAFAEL DA PAIXÃO FERNANDES e Allex Muller Coutinho
Comarca: Monte Mor
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Registro: 2020.0000280941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2044470-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que são impetrantes
THADEU GOPFERT WESELOWSKI e APARECIDO JOSE DE LIRA, Pacientes
HAMILTON ANTUNES MARTINS, ANDRE ROCHA TESSARI e ADROALDO
ANGELO DURANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
ordem pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39097
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2044470-87.2020.8.26.0000
Impetrantes: Thadeu Gopfert Weselowski e Aparecido Jose de Lira
Pacientes: Hamilton Antunes Martins, Andre Rocha Tessari e Adroaldo Angelo Durandes
Corréus: André Luis Palomo, JOÃO RICARDO ALMEIDA, Adriele Gomes Ferreira, MARIA APARECIDA
BALTAZAR, RAFAEL DA PAIXÃO FERNANDES e Allex Muller Coutinho
Comarca: Monte Mor
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2044470-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39097
2
HABEAS CORPUS Associação criminosa, sequestro e cárcere
privado, tráfico de drogas, fraude processual e coação no curso do
processo. Liberdade provisória. Pedido já deferido no Juízo de
Origem ORDEM PREJUDICADA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
HAMILTON ANTUNES MARTINS, ANDRE ROCHA TESSARI e
ADROALDO ANGELO DURANDES, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora que
indeferiu os pedidos de liberdade provisória dos pacientes (fls. 01/22).
No impedimento ocasional desta Relatora, o Eminente
Desembargador Carlos Bueno indeferiu o pedido liminar (fls. 773/774).
Foram prestadas as informações pelo MM. Juízo de origem a
fls. 776/779 e a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido
de estar a ordem prejudicada (fls. 782/785).
É O RELATÓRIO.
Os pacientes, que foram denunciados e tiveram suas prisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39097
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2044470-87.2020.8.26.0000
Impetrantes: Thadeu Gopfert Weselowski e Aparecido Jose de Lira
Pacientes: Hamilton Antunes Martins, Andre Rocha Tessari e Adroaldo Angelo Durandes
Corréus: André Luis Palomo, JOÃO RICARDO ALMEIDA, Adriele Gomes Ferreira, MARIA APARECIDA
BALTAZAR, RAFAEL DA PAIXÃO FERNANDES e Allex Muller Coutinho
Comarca: Monte Mor
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2044470-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39097
3
preventivas decretadas pelo MM. Juízo a quo em razão da suposta prática dos
crimes de associação criminosa, sequestro e cárcere privado nas formas
qualificadas e tráfico de drogas, bem como de fraude processual qualificada
(Hamilton e Adroaldo) e coação no curso do processo (Hamilton), postulam a
revogação da prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória
condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas à prisão.
A ordem encontra-se prejudicada.
Conforme consta do parecer ministerial, em 20/03/2020, o
MM. Juízo de origem concedeu a liberdade provisória aos pacientes, sendo
expedidos os respectivos contramandados de prisão e alvará de soltura.
Assim, tenho que o constrangimento ilegal aventado pela defesa mostra-se
cessado, ensejando, portanto, a perda do objeto do presente mandamus.
Posto isto, por meu voto, julgo prejudicada a ordem
impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora